Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707923-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BATISTA RIBEIRO, CLEMILSON DONIZETE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Leandro Batista Ribeiro e Clemilson Donizete dos Santos impetram habeas corpus em favor de TBS contra decisão do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, que lhe negou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária em razão dos risco de contaminação pela COVID-19. Alega-se que o paciente atende aos requisitos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, destacando que o contato entre segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Informam que ele não se houve com grave ameaça ou violência e não mais representa perigo a sociedade. Relatam a concessão da benesse a outros segregados e juntam notícias de jornal acerca da contaminação de Agentes de Polícia Penal e de internos no sistema prisional do Distrito Federal. Requerem substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária clausulada. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, HBC 0705169-57.2020.8.07.0000, a liminar foi negada em 13/03/2020, diante do risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ainda não há decisão de mérito, mas, atendendo à Portaria Conjunta no 33/2020-TJDFT, o feito foi incluído na 12a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que se encerrará em 23/04/2020. O segundo, HBC 0706882-67.2020.8.07.0000, foi rejeitado monocraticamente por inexistência de ilegalidade imputável ao Juízo do primeiro grau, conforme permissivo do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno. O paciente foi denunciado por infringir o artigo 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013, trinta e duas vezes o artigo 1o, da Lei 9.613/1998, e quarenta vezes o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por liderar uma organização criminosa atuante em Santa Catarina, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal, especializada em furtos com fraudes bancárias em detrimento de correntistas e de lavagem de capitais amealhados ilicitamente. Ele conta trinta e quatro anos de idade e teve a prisão preventiva decretada em 21/01/2020, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sendo efetivada no dia 06/02/2020, negando-se-lhe em seguida a revogação. O último pedido nesse sentido foi negado em 23/03/2020, ponderando-se que os órgãos ligados ao sistema de execução penal vêm adotando todas as medidas profiláticas possíveis para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19, como, por exemplo, a suspensão da visitas e de audiências presenciais. Além disso, não há comprovação de que o preso integre grupo vulnerável à contaminação. Em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde reconheceu o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, em 20/3/2020, alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença e, diante da notícia de contaminação de agentes de Polícia Penal, que testaram positivo para a COVID-19, esclareceu existir protocolo criado pela equipe de saúde prisional para agir nos casos de surto. Segundo veiculado no site do TJDFT: A Juíza da VEP salientou que os decretos do Governador do DF objetivam a manutenção do isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus. Esclareceu que, até o momento, inexiste notícia de qualquer caso de contaminação pelo vírus no sistema penitenciário local. Asseverou que as medidas restritivas deverão ser aplicadas, a princípio, até o dia 19/4/2020 e que poderão ser revistas ou alterados os prazos, de acordo com a necessidade. Assim, determinou a suspensão: 1) de saídas para o exercício de trabalho externo no Centro de Detenção Provisória/CDP, Centro de Progressão Penitenciária/PFDF, Penitenciária Feminina do Distrito Federal e Núcleo de Custódia da Polícia Militar/NCPM; 2) do trabalho interno de presos idosos; 3) da saída temporária da Páscoa, assim como das saídas quinzenais e das terapêuticas e especiais de todos os pacientes internados na Ala de Tratamento Psiquiátrico/ATP. Por outro lado, com o objetivo de minimizar os efeitos das restrições impostas, a Juíza autorizou o banho de sol diário com duração superior a duas horas, além do acesso à televisão e à leitura pelos presos, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário. Ademais, diante da vulnerabilidade dos presos idosos e dos pacientes psiquiátricos, a Magistrada autorizou que cada um possa fazer uma ligação telefônica semanal, mediante monitoramento, com duração máxima de três minutos para um familiar. A decisão também admite, em caráter excepcional e durante o estado de calamidade, a remição ficta da pena dos presos impedidos de deixar o sistema prisional para a realização de trabalho externo, bem como daqueles classificados para o estudo regular presencial cujas atividades educacionais tenham sido interrompidas. (Coronavírus – medidas restritivas aos detentos – TJDFT. 0401846-72.2020.8.07.0015, Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, data de publicação: 20/3/2020, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/decisoes-em-evidencia/24-3-2020-2013-coronavirus-2013-medidas-restritivas-aos-detentos-2013-tjdft&gt;). Diante da contaminação de cinco agentes penitenciários lotados no lotados no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que testaram positivo para o coronavírus COVID-19, a juíza da VEP/DF esclarece que existe um protocolo criado pela equipe de saúde prisional para agir nos casos de surto, que está sendo rigorosamente seguido, e reitera que, até a data de hoje, não há internos contaminados no sistema prisional do DF. (COVID-19: VEP/DF esclarece que não há presos contaminados no sistema prisional do DF, data de publicação: 08/04/2020, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/abril/covid-19-nao-ha-presos-contaminados-no-sistema-prisional-do-df&gt;). O Governo do Distrito Federal editou o Decreto 40.538 em 19/03/2020, destinando o prédio da Unidade de Internação Feminina do Gama para acolhimento e segregação dos novos presos, durante a emergência causada pela pandemia, com o intuito de evitar a propagação do vírus. O reflexo da pandemia no cárcere foi recentemente apreciado pelo Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos em decisão que indeferiu pedido liminar no habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal que terão o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto alcançado nos próximos cento e vinte dias, pontificando: Nota-se, primeiramente, que as recomendações contidas no artigo 5o do citado ato normativo(Recomendação 62/2020 do CNJ) foram dirigidas ao Juízo da execução, exatamente por abordarem os indivíduos reclusos no sistema carcerário, sob a tutela da referida autoridade – a qual se revela, de fato, com as melhores aptidões, pela proximidade com que lida com as vicissitudes dos presídios, para adotar as providências necessárias que envolvam a proteção e saúde da referida população. No caso, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, conforme trecho pertinente (15165502): No mesmo dia 17/03/2020 realizei nova reunião na sede deste Juízo com os representantes dos órgãos acima mencionados, durante a qual compus o Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF, com o objetivo precípuo de manter monitoramento contínuo do cenário relativo ao sistema penitenciário local, bem como reavaliar diariamente as medidas adotadas no sentido de prevenir a contaminação pelo vírus SARS Cov-2, retardar ao máximo o seu ingresso nos estabelecimentos prisionais e estabelecer o melhor protocolo possível para o tratamento de eventuais infectados. O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam: - Manter o bloqueio de visitas; - Colocar os novos presos em quarentena; - Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos; - Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos; - Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. Além das explanações técnicas realizadas pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento, cuja cópia encontra-se juntada ao Mov. 31.1, contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Prosseguindo, a eminente Magistrada consignou ter ciência de diferentes medidas adotadas por países estrangeiros que já vivenciaram o pico de contaminação, bem como de que, no âmbito nacional, diversas soluções foram dadas com a finalidade de se evitar e combater a contaminação de pessoas presas, destacando que “não se pode e nem se deve padronizar decisões ou forçar comparações, sobretudo pelo fato de que vivemos em um país com dimensões continentais e cada Estado tem suas especificidades” (15165502). Ao final, concluiu que a Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu, bem como porque tal providência estaria em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62 do CNJ. No entanto, determinou que as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever; enfatizando, inclusive, que as unidades prisionais sequer dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. [...] Vê-se, portanto, que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias. Entretanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. Ao assim proceder, a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático, ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. [...] Quanto à situação específica do paciente, a decisão atacada evidencia a falta de comprovação de comorbidades capazes de potencializar a contaminação pela COVID-19. O réu é um indivíduo jovem e sem histórico de doenças. Assim, num juízo de cognição sumária, vê-se que tanto a administração do Tribunal e do Sistema Penitenciário quanto o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. É necessário, pois, ouvir os Juízos da Sexta Vara Criminal de Brasília e da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília e à Juíza das Execuções Penais, remetendo-se cópia desta decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020 GEORGE LOPES LEITE Relator